Tribunal: TJMT
Processo: 0014228-09.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014228-09.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA - CPF: 063.071.071-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 039.521.811-02 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014228-09.2017.8.11.0064

APELANTE: GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA, WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
APELO DO RÉU
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA [
1,523 KG
DE COCAÍNA] EM PODER DA CORRÉ, DENTRO DO SEU VEÍCULO – VERSÃO SEM PROVA CONVINCENTE –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE –PARTICIPAÇÃO NO CRIME INTERROMPIDA PELA AÇÃO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU – CONDUTAS DE TRANSPORTAR E TRAZER CONSIGO CARACTERIZADAS – CRIME CONSUMADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO –
RECURSO DA RÉ
– RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
– RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO DA RÉ PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A mera alegação de desconhecimento da existência da droga, sem apoio em suporte probatório, porventura, produzido pela defesa, não implica em reconhecimento da tese de inocência, sem que o defensor apresente prova do que alega, principalmente, se os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na abordagem, e as circunstâncias do flagrante, não deixam dúvida de que o réu, falta com a verdade e que realmente tinha conhecimento do transporte das drogas no veículo que ocupava e concorria para a consumação do delito.”
(TJM, N.U 0004514-36.2017.8.11.0028)

O tráfico de drogas é classificado como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A reincidência específica do agente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a causa de diminuição deve ser aplicada em favor da ré, na fração de 1/6 (um sexto), considerada a sua condição de “mula” do tráfico.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014228-09.2017.8.11.0064

APELANTE: GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA, WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS e GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 666043), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo ao réu a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, e à ré 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS sustenta que: 1)
“foi coagido por detentos do sistema prisional a prestar um favor levando a acusada Gislaine até um hotel”
, sendo que
“não tinha conhecimento que ela portava entorpecente”
, razão pela qual deve ser absolvido; 2) a sua
“participação no crime foi interrompida pela ação policial, de forma que não chegou a consumar o delito, devendo ser condenado na forma tentada”
; 3) deve ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, uma vez que
“não restou comprovado que seja participante de organização criminosa ou que se dedique ao crime”
.

GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA almeja a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois preenche todos os requisitos legais.

Prequestionam diversos artigos da CF, do CP e do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de WELLINGTON e pelo provimento do apelo de GISLAINE.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido da conclusão do órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] na data de 05/11/2017, por volta das 21h30, nas proximidades do terminal rodoviário Alberto Luz, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados Gislaine Lorrayni Souza Costa e Wellington dos Santos
Campos foram flagrados por agentes da Polícia Federal, trazendo consigo e transportando 02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína (1,523 kg)
. consoante laudo preliminar de fls. 13/14.

Extrai-se do caderno investigatório, que agentes policiais federais realizavam procedimento de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no terminal rodoviário local, em razão de uma denúncia anônima que dava conta de uma mulher que desembarcaria nesta cidade trazendo consigo

razoável quantidade de drogas ilícitas. Durante o monitoramento do local,
os agentes avistaram a denunciada Gislaine adentrar ao veículo FIAT Pálio, de cor verde, placas NDW-7461, razão pela qual procederam a abordagem, sendo que, nesta ocasião, o denunciado Wellington dos Santos Campos abriu a porta do carro e correu em desabalada carreira, tendo deixado uma criança dentro do veículo, além da elevada quantia de R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais)
. Em ato contínuo, a denunciada Gislaine confessou aos policiais que trazia elevada quantidade de pasta base de cocaína, droga esta que estava presa em sua cintura, tendo verbalizado que havia sido contratada por um indivíduo de nome “Carlos Germano” na cidade de Cuiabá/MT, para que trouxesse a droga até esta cidade de Rondonópolis/MT, para entregá-la a um indivíduo que deveria ser contatado através do terminal (066) 99810-5231, pelo que receberia R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo transporte.”

No tocante ao pedido de absolvição do apelante
WELLINGTON, verifica-se que a materialidade está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína.

Inobstante o réu WELLINGTON tenha alegado que não tinha conhecimento das drogas que estavam em poder da ré GISLAINE, há elementos suficientes que demonstram a responsabilidade penal a ele atribuída.

A diligência que resultou na apreensão da significativa quantidade de cocaína decorreu de uma denúncia anônima informando que uma mulher desembarcaria na rodoviária de Rondonópolis/MT trazendo consigo entorpecentes, de modo que os policiais federais que estavam monitorando o local, ao observarem a ré GISLAINE adentrar no veículo do apelante WELLINGTON, fizeram a abordagem deles, porém, o réu conseguiu empreender fuga [a pé], deixando, no interior do seu carro, a quantia de R$

11.050,00 (onze mil e cinquenta reais) e a sua filha de 10 (dez) anos de idade, além das drogas que estavam fixadas ao corpo da ré.

Nas duas fases, os policiais federais, Francisco de Carvalho Lapa e Herculano Tavares de Andrade, além de narrarem coerentemente as circunstâncias da apreensão das drogas e do dinheiro [em posse da ré, no interior do carro do réu], foram categóricos ao assegurarem que a apelante GISLAINE, no momento da prisão, apontou o apelante WELLINGTON como sendo o destinatário dos entorpecentes,
in verbis
:

“(...)
foi denúncia que recebemos no período da noite, e deslocamos em equipe de quatro policiais para rodoviária, que chegaria uma mulher para fazer uma entrega (...) e por isso resolvemos montar uma vigilância, no terminal
, e tentar identificar pessoas em situações de aguardado carona para sair da rodoviária (...); no terminal identificamos uma mulher junto a parada de ônibus, na frente do desembargue, enquanto a equipe fazia vigilância lá nas lanchonetes, partes mais internas, ficou eu mais outro colega na parte externa e
vimos uma mulher em situação suspeita, e parou um veículo pequeno, parecia um Palio, e trocaram ideia rápida pelo vidro, parecia que não se conhecia
, (...)
e ela entrou no banco de trás do carro, pois no banco da frente tinha uma menor, a filha do Wellington
(...);
meu colega Herculano abordou ela, Gislaine, e logo que abordou percebeu a droga de tablete no corpo, e no momento em que fui fazer a abordagem do Wellington, na porta dianteira do veículo
, (...)
que neste momento, ele correu entre eu e o veículo sentindo pedra 90, atravessando a BR
, (...);
o Herculano que ficou no veículo com a Gislaine e a droga, tinha já qualificado a criança, e no veículo foi encontrado o valor de R$ 11.000,00 (onze mil)
(...);
que seria o pagamento da droga e compatível o valor
, e conduzimos a menor até a delegacia, e pelo carro identificamos a mãe dela, para buscá-la (...);
e no depoimento da Gislaine, ela diz que ia entregar a droga pra ele,
ia receber o valor (...) o que mais chamou atenção da gente na hora foi a menor ter sido abandonada (...) fizemos a ronda de umas duas horas, e deixou o veículo a filha, e a abordagem foi feita no ponto de ônibus da rodoviária (...).”
(Francisco de Carvalho Lapa)

“(...) ficamos do lado de fora da rodoviária, e foi no domingo à noite, diante da denúncia fizemos a equipe de segurança,
e consegui a vista a Gislaine, percebi que ela estava do lado de fora de rodoviária, próximo ao ponto de táxi, de forma isolada, com uma mochila que me chamou atenção
(...) compactei o outro colega Francisco, alertei ele sobre a presença dela, que havia uma grande chance de ser a pessoa que estava transportando o entorpecente,
e ficamos fazendo a vigilância
, mas
apareceu um carro Pálio, este veículo estacionou do lado dela, e neste momento a porta do passageiro abriu do lado direito, e ela entrou no carro
, (...) ele saiu correndo, ai não teve como fazer a receptação dele, e ele conseguiu se evadir do local. (...)
fizemos uma entrevista com a Gislaine, e ela confessou que estava transportando a droga e entregaria para Wellington
(...) ele deixou a criança, no carro e ficaram numa situação desagradável (...);
Gislaine falou que tinha feito contato pelo telefone que era aquele carro que ela tinha que embarca para poder fazer a negociação de entrega da droga, e entro do carro continha o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais)
(...); fizemos busca na região e não conseguimos encontrá-lo (...).”
(Herculano Tavares de Andrade)

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Os depoimentos dos policiais federais estão corroborados pela declaração extrajudicial da ré GISLANE, a qual,
embora tenha mudado parcialmente sua versão em juízo, afirmou extrajudicialmente que, ao chegar em Rondonópolis, ligou para o indivíduo que iria buscar a droga, o qual lhe disse para esperar
“no ponto de ônibus da rodoviária, que iria pegá-la,
pois já estava chegando
”
, quando então o apelante WELLINGTON
“parou no ponto e abriu a porta do carro”
. Transcrevo os depoimentos dados por ela nas duas fases:

“(...) conheceu um homem pelo FACEBOOK, com o nome de CARLOS GERMANO, e começou a conversar com o mesmo no “chat”; QUE este homem ofereceu à interrogada R$ 1.000,00 (mil reais), para que fosse em Cuiabá, pegasse uma droga em Cuiabá, e trouxesse até Rondonópolis (...); chegando em Cuiabá, onde encontrou na rodoviária um homem, não sabendo dizer o nome do mesmo, que lhe entregou a um pacote com a droga (...) Carlos Germano usava o telefone da linha de número 65 99719-8335, e
disse para a interrogada que assim que chegasse em Rondonópolis, telefonasse para o mesmo, que iria repassar o telefone de quem iria receber a droga
;
ligando para Carlos Germano, este repassou o telefone 66 99810-5231, e então conversou com um homem que disse para que esperasse no ponto de ônibus da rodoviária, que iria pegá-la, pois já estava chegando; que então um homem parou no ponto, e abriu a porta do carro
, e quando a interrogada entrou, foram abordados pelos policiais (...).”

“(...) aí essa pessoa me entregou a droga em Cuiabá, e disse que quando eu chegasse a Rondonópolis, era para eu ligar para ele e ele mandava essa pessoa ir lá na rodoviária me buscar; aí foi onde eu cheguei lá e ele me informou que essa pessoa não estava atendendo o celular e que ia falar para um amigo dele ir lá; aí foi onde mandou o Wellington; aí, chegando no ponto de ônibus, a gente foi abordado pela Polícia Federal (...).”

Por sua vez, o apelante WELLINGTON negou o conhecimento das drogas, nos seguintes termos:

“(...)
já esteve preso no anexo da Mata Grande e no domingo recebeu uma ligação de
um interno
que conheceu quando esteve preso; nessas ligações este homem pediu um favor ao interrogado para ir buscar uma mulher que iria chegar na rodoviária (...); um homem de moto
enviado pelo interno
deixou com o interrogado um maço de dinheiro para entregar para a tal mulher (...); no horário combinado foi até a rodoviária em companhia de sua filha (...);
já foi preso e condenado por tráfico de drogas
, a qual está em período de cumprimento
(...).”

“(...)
de tarde, umas duas pra três horas, um rapaz foi lá em casa [levar o dinheiro]; me ligaram antes, que era pra eu buscar uma menina; eu já cumpri pena no presídio e eu tive vários contatos com esse pessoal de lá; aí eles me pediram pra fazer um favor, mas não me falaram que era droga, só falaram que era para buscar uma menina e deixar até num hotel,
que uma terceira pessoa vinha buscar ela, e que ela não conhecia a cidade; (...)
lá pelas 20 hr da noite, fui buscar a menina, ela me ligou; quando cheguei pra buscar, ela tinha me ligado falou que estava na porta da rodoviária do terminal
;
aí quando eu encostei o carro, abri a porta, chegaram dois cara
, abordando e eu já estava com medo (...); eles me pressionaram para fazer este favor; (...) aí chegou dois policiais, dois rapazes que não parecia policiais, e que pensei que poderiam fazer alguma coisa contra minha vida, foi quando eu corri, aí eles atiraram em mim e corri; (...). [Então o senhor desconfiou que quando o senhor foi buscar essa menina era alguma coisa errada?] Sim, eu
sabia que era alguma coisa errada. [Então por que o senhor foi?] Eu fui porque eles me pediram um favor, para não ter inimizade com alguém, aí eu fui
(...); quando aconteceu isso aí, eu não quis abandonar minha filha, não foi porque eu quis, foi porque eu estava com medo de tirarem minha vida, eles chegaram não disseram nada que eram policiais (...) ;
estava com a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) no carro; (...)

tinham me ligado antes para que eu buscasse a menina e depois ia combinar para que eu encontrasse com um rapaz a terceira pessoa e deixar o dinheiro
, ela não falou nada que tinha droga; (...)
sim, eu estava com esse dinheiro (...), era pra deixar a menina (...), era pra deixar o dinheiro com uma terceira pessoa; (...) já cumpri pena por porção de drogas, de pasta ba
se, que eu era usuário, já fui por muito tempo (...);
cumpri pena de um ano, e a pessoa que me ligou já cumpriu pena comigo
(...), não sei dizer se estava preso (...);
disseram que esta moça estava vindo de outra cidade, que um rapaz levou este dinheiro para mim, só foi de tarde lá em casa de moto e entregou o dinheiro, não falou o valor também
, (...); eu ia sozinho fazer esse favor, mas para minha esposa não ficar preocupada, porque eu já cumpri pena, ela talvez não deixasse eu ir, e para não ter inimizade com ninguém, e não quis falar para esposa, e a minha filha disse que iria ir junto, aí eu levei ela; (...) jamais queria ter levado ela, fiz isso tudo porque deu desespero na hora, eu já estava meio escondido já com medo de ser uma emboscada (...).”

A esposa do apelante, Nayara Silva Lima, declarou que:

“(...) no domingo de tarde, lá pelas 14hrs, o Wellington recebeu uma ligação e falou que mais tarde tinha que sair, mas não me contou nada; (...) foi um rapaz lá de moto, antes dele ir pra rodoviária (...); depois ele me disse que ia fazer esse favor pra esse ..., porque ele já tinha sido preso e ele estava sendo pressionado por esse rapaz, aí ele foi fazer esse favor; (...) a criança abandonada no carro é filha nossa, ela tinha 10 anos, (...) não sei do dinheiro [...]; ele disse que iria compra um refrigerante e levou menina (...).”

Embora o réu WELLINGTON tenha negado o conhecimento das drogas em poder da ré GISLAINE, admitiu que, ao ir prestar “o favor” ao seu ex-companheiro de cela da ‘Mata Grande’ [que ainda estava preso],
“sabia que era alguma coisa errada”
, de modo que não pode se beneficiar da sua própria torpeza.

Ademais, não se afigura plausível que o réu fosse atender “um pedido” de um presidiário, para buscar uma mulher desconhecida na rodoviária, à noite, e entregar a ela [ou a outro terceiro desconhecido] a quantia de R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais) em dinheiro, sem levantar nele a suspeita/desconfiança de que estivesse a serviço da narcotraficância, sobretudo ao se considerar o seu envolvimento pretérito com o tráfico de drogas [possui condenação anterior definitiva].

Sabe-se que o transporte intermunicipal de drogas, em transporte público [ônibus], costuma ser muito utilizado pelos grupos criminosos, consoante sumário executivo sobre a segurança pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Cidadania- Secretaria Nacional de Segurança Pública:

“[...] Muitos são os modus operandi e
estratégias dos envolvidos no tráfico
[...]
para a passagem e transporte da droga, sejam eles mulas ou atacadistas
. [...]
usa-se também transportá-la dentro de ônibus amarrada ao corpo, em roupas
ou calçados, ou bem por meio da sua ingestão em forma de cápsula para, depois ser expelida em seu destino.”
(disponível em
https://www.idesf.org.br/wp-content/uploads/2020/10/sumario-executivo_final.pdf
- acessado em 26.11.2020)

De mais a mais, as circunstâncias de o apelante empreender fuga e abandonar a sua filha de 10 (dez) anos de idade no interior do veículo são indicativos concretos da sua ciência das drogas em poder da ré GISLAINE.

Neste ponto, ressalto a consignação feita na sentença, pelo juiz da causa, no sentido de que o réu

“é reincidente específico, pois foi condenado pelo crime da mesma natureza (autos de n° 636211), inclusive,
utilizou-se da mesma argumentação em sua defesa naquele feito, declarando que empreendeu fuga do local, alegando que estava com medo de ser executado e por desconhecer que os agentes eram policiais
”
.

Depois, a elevada quantia em dinheiro – R$ 11.050,00 (onze mil e cinquenta reais) –, entregue em sua residência, não seria confiada a uma pessoa que não estivesse a serviço do crime.

Em suma, a copropriedade da droga e o envolvimento do apelante no transporte resultam demonstrados pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas.

Com efeito, nada autoriza acatar a versão de desconhecimento da existência do entorpecente no interior do automóvel do apelante WELLINGTON.

Destaca-se o seguinte aresto deste Tribunal:

“A mera alegação de desconhecimento da existência da droga, sem apoio em suporte probatório, porventura, produzido pela defesa, não implica em reconhecimento da tese de inocência, sem que o defensor apresente prova do que alega, principalmente, se os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na abordagem, e as circunstâncias do flagrante, não deixam dúvida de que o réu, falta com a verdade e que realmente tinha conhecimento do transporte das drogas no veículo que ocupava e concorria para a consumação do delito.”
(N.U 0004514-36.2017.8.11.0028, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Outrossim, tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “transportar” no interior do veículo, de modo que se mostra impertinente a tese de “tentativa”.

Nesse sentido:

“O delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, classificado como de ação múltipla ou de misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nele previstos, no caso, como dito,
as condutas de "transportar"
, "ter em depósito" e "trazer consigo". Portanto,
não há falar em crime tentado
sob o argumento de que a conduta de "exportar" não se completou (...).”
(STJ, REsp 1391929/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

“O delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se consuma com a prática de algum dos núcleos nele previstos, motivo pelo qual
a simples conduta de trazer consigo substância entorpecente já é suficiente para a caracterização do ilícito
, que independe da efetiva entrega das drogas ao destinatário. Precedentes.”
(STJ, HC 332.396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016)

“Não há falar em tentativa de tráfico de drogas quando for praticado ao menos um dos verbos contidos no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0672.18.002881-9/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento 16/07/2020)

Ressalta-se que, no caso, não há se falar sequer em
“coação moral irresistível, porquanto não ficou comprovado que o recorrente teria sido vítima de promessa de mal grave e iminente, tampouco que teria sofrido ameaças irresistíveis por parte de qualquer outra pessoa”
(STJ, REsp 1136233/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 29/02/2016).

Destacam-se os seguintes julgados do TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI No 11.343/06, ART.33) - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA -
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera alegação de coação moral, sem a demonstração cabal da existência de ameaça grave e de perigo atual inevitável, tampouco de que o acusado vivia situação de insegurança ou, ainda, de que não havia outro meio para cessar o perigo ou de que não seria exigível outra conduta são insuficientes para lastrear a pretensão absolutória
.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0245.19.003038-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 17/07/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] Para que seja reconhecida a coação moral irresistível como causa de exclusão da culpabilidade, é preciso que sua ocorrência reste demonstrada nos autos, não sendo suficiente a mera alegação formulada pelo réu.”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0702.19.037420-8/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 10/08/2020)

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante
WELLINGTON
, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Esta Corte de Justiça tem sistematicamente mantido a condenação em casos tais, onde a prisão em flagrante é confortada pela apreensão da droga, [...], não em razão do fruto de um mero acaso, mas após minuciosa investigação policial anterior que culminou por identificar os responsáveis pelo comércio ilegal de drogas na região.”
(Ap n o 37637/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.6.2016)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Noutra quadra, o apelante WELLINGTON não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, pois não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), conforme acima citado.

Lado outro, o magistrado não reconheceu a causa de diminuição em favor da ré GISLAINE, fundamentando que ela
“possui maus antecedentes criminais”
, sem qualquer indicação concreta.

Em consulta à Certidão de Antecedentes juntada aos autos, verifica-se que a apelante possuía um processo
“acerca da prática do delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, ocorrido na data de 01/03/2016”
, no qual foi julgada extinta a sua punibilidade em 24.5.2017,
“face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado”
(200446), sendo que os demais registros referem-se às expedições de cartas precatórias.

Assim sendo, constata-se que a apelante é primária, de bons antecedentes, não respondia a outras ações penais e/ou inquéritos policiais, além de inexistir provas de que integra organização criminosa, conforme, aliás, bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“[...] tendo em vista que a apelante Gislaine Lorrainy Souza Costa preenche todos os requisitos, vez que é primária, de bons antecedentes e inexiste nos autos informação de que integre organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa, é de rigor a concessão do citado privilégio.”

Por efeito, impõe-se aplicar a minorante do tráfico privilegiado em favor da apelante GISLAINE.

Passo à dosimetria.

Fixada a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, elejo a fração da minorante em 1/6 (um sexto), considerando a atuação da apelante como “mula” do tráfico.

Adoto os seguintes julgados do STJ:

“O Agravante
se enquadra na situação fática de "mula do tráfico"
, ou seja, pessoas recrutadas por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes. Na hipótese, [...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende justificada e proporcional a aplicação da fração no patamar mínimo, ou seja, de 1/6 (um sexto
).”
(AgRg no AREsp 1627182/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a condição de mula do tráfico
, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006,
podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante em 1/6
.”
(AgRg no AREsp 1711745/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 20/11/2020)

Desse modo, torno definitiva a pena da apelante GISLAINE em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo de WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS e
PROVEJO
o recurso de GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA para readequar a sua pena a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, preservado o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021